Tribunal: TJES
Processo: 5014618-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014618-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE SILVERIO CORREIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autora, considerando válida as contratações temporárias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS e terço de férias do magistério.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, foram reconhecidas a validade dos contratos temporários.

4. Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.

que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. 2. Sentença mantida em sua integralidade.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou como professora da rede pública estadual, em regime de designação temporária no período de 2019 a 2022, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários e pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias de férias.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, considerando a regularidade das contratações temporárias e o correto pagamento das verbas devidas conforme o regime jurídico aplicável,
não há direito às diferenças reclamadas a título de 1/3 de férias remuneradas
. Se os vínculos foram regularmente constituídos e as parcelas pagas na forma da lei, não subsiste fundamento para o pleito de valores adicionais, razão pela qual a pretensão deve ser rejeitada (ID 17742200).

Irresignada, foi interposto pela autora Recurso Inominado (ID 17742201), pugnando pela reforma da sentença, a fim de seja a demanda julgada procedente, fixando o temo inicial ao pagamento de 1/3 das férias sobre a totalidade das férias gozadas, 45 dias, dos últimos 5 anos, com as devidas correções; que seja condenado a pagar o 1/3 de férias a partir da condenação; que seja decretada a nulidade dos contratos temporários entre 2019 até 2022 e a determinação do pagamento integral do FGTS.

O ente estatal apresentou Contrarrazões (ID 17742204) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo Estado recorrido, em regime de designação temporária, para exercer função de Professora, no período de 2019 a 2022.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015:

LC N° 809
: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Observo que a recorrente manteve vínculo temporário com a Administração Pública no período de período de 20/08/2019 a 19/08/2020, de 20/08/2020 a 19/08/2021 e de 20/08/2021 a 31/01/22, o que configura ausência de sucessivas renovações, sendo válida a contratação.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que atenderam a necessidades temporárias e ausência de sucessivas prorrogações. Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

A presente matéria se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida foram válidas – temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, sendo devida a improcedência do pleito autoral.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)